Tribunal: STF
Processo: ARE 1560333
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Teste de aptidão física. Dispensa. Atribuições burocráticas e administrativas. Auxiliar de autópsia. Ausência de ofensa ao art. 97 da CF e à súmula vinculante 10. Reexame de fatos e provas, de cláusulas editalícias e de legislação infraconstitucional local. Súmulas 279, 280 e 454 do STF. Ofensa reflexa. Alegada ofensa ao princípio da separação dos poderes. Improcedência. Agravo não provido.  



    I. Caso em exame



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso, com base nas Súmulas 279, 280 e 454 do STF e por entender que, na hipótese, não houve violação ao art. 97 da CF e à SV 10. 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.



    III. Razões de decidir 



    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), de cláusulas contratuais (Súmula 454 do STF) e de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário.



    4. O Tribunal de origem se baseou em precedente que declarou a inconstitucionalidade de lei local, em caso análogo, objeto de acórdão do órgão especial da Corte a quo, com apoio nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que afasta a suposta ofensa à cláusula de reserva de plenário e à Súmula Vinculante 10. Precedentes.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos Poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não provido. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.